Tribunal: TCU
Processo: 004.644/2021-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-02-11
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto contra acórdão que julgou irregulares as contas da recorrente e a condenou, solidariamente com outro responsável, ao pagamento de débito e multa em razão da aplicação irregular de recursos do Sistema Único de Saúde (SUS) no âmbito do Programa Farmácia Popular do Brasil  Aqui Tem Farmácia Popular (PFPB).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de recurso de reconsideração interposto por Cicero Rodrigues da Silva e Cia Ltda. contra o Acórdão 2294/2022-TCU-Primeira Câmara , relator o E. Ministro-Substituto Weder de Oliveira; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer do recurso de reconsideração e, no mérito, dar-lhe provimento parcial; 9.2. tornar insubsistente os itens 9.2 e 9.3 do Acórdão 2294/2022-TCU-Primeira Câmara ; 9.3. julgar irregulares as contas dos Srs. Cicero Rodrigues da Silva e Sergio Vagner Muniz Rodrigues e da Farmácia Vitoria/Cicero Rodrigues da Silva e Cia Ltda., com fundamento no art. 16, III, "b" e "c", da Lei 8.443/1992, e condená-los, solidariamente, ao pagamento das quantias a seguir especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas de juros de mora, calculados a partir das datas especificadas até a data do efetivo recolhimento, fixando o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprovem, perante o Tribunal (art. 214, III, "a", do RI/TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Fundo Nacional de Saúde, na forma da legislação em vigor: DATA DA OCORRÊNCIA VALOR ORIGINAL (R$) 2/4/2015 3.934,17 2/4/2015 26,73 2/4/2015 11.348,40 5/5/2015 44,70 5/5/2015 1.858,95 5/5/2015 17.462,70 12/6/2015 13.457,40 12/6/2015 54,27 12/6/2015 19,20 7/7/2015 93,60 7/7/2015 136,08 7/7/2015 13,77 7/7/2015 43,20 7/7/2015 16.096,50 7/7/2015 633,42 7/7/2015 28,80 5/8/2015 33,60 5/8/2015 13,77 5/8/2015 20.768,40 5/8/2015 1.087,83 31/08/2015 13,77 31/8/2015 45,00 31/8/2015 23.265,00 31/8/2015 40,38 31/8/2015 40,80 31/8/2015 41,31 14/10/2015 40,80 14/10/2015 20.910,00 14/10/2015 19,20 15/10/2015 4.378,86 30/10/2015 25.261,20 5/11/2015 6.168,96 18/12/2015 24.409,80 18/12/2015 26,73 18/12/2015 47,40 18/12/2015 2,40 18/12/2015 494,79 9.4. aplicar, individualmente, aos Srs. Cicero Rodrigues da Silva e Sergio Vagner Muniz Rodrigues e à Farmácia Vitoria/Cicero Rodrigues da Silva e Cia Ltda., com fundamento no art. 57 da Lei 8.443/1992 c/c art. 267 do RI/TCU, multa no valor de R$ 53.000,00 (cinquenta e três mil reais), fixando prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprovem, perante este Tribunal (art. 214, III, "a", do RI/TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data do presente acórdão até a do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; e 9.5. dar ciência desta deliberação aos recorrentes e demais interessados.